Tribunal: TJBA
Processo: 8062322-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062322-31.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BMG SA Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA (OAB:BA17023-A) AGRAVADO: IRACI SILVA SANTANA Advogado(s): RENATA ANTUNES DOS SANTOS (OAB:BA43516-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1º, DO CPC. DEPÓSITO COM FINALIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por banco contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente impugnação ao reconhecer excesso de execução, mas aplicou multa e honorários de 10% com base no art. 523, §1º, do CPC, por ausência de pagamento voluntário no prazo legal. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste, em suma, em saber se a apresentação de seguro garantia e o pagamento parcial do débito no prazo legal descaracterizam a incidência da multa e honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC e se é possível restituição do valor pago a título de prêmio do seguro garantia judicial. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que o depósito realizado com o fim de garantir o juízo não equivale a pagamento voluntário, razão pela qual incidem as penalidades legais. 4. A contratação de seguro garantia judicial para viabilizar impugnação não é considerada despesa processual reembolsável, salvo demonstração de abuso de direito ou exigência decorrente de excesso de execução — o que não se verifica no caso concreto. 5. A ausência de risco grave ou de difícil reparação afasta o periculum in mora necessário para reforma da decisão. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A apresentação de seguro garantia e o depósito parcial do débito com o objetivo de impugnar o cumprimento de sentença não configuram pagamento voluntário, incidindo as penalidades previstas no art. 523, §1º, do CPC. 2. O valor pago a título de prêmio de seguro garantia não é reembolsável, salvo comprovação de abuso de direito ou exigência decorrente de excesso de execução." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, §1º; 525, §1º, V; 835, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.189.739/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgInt no AREsp 2337633/MA, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 30.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 1663014/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 29.06.2021; TJBA, AI 8006758-72.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, 1ª Câmara Cível, pub. 26.08.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n° 8062322-31.2025.8.05.0000; Recorrente: Banco Bmg S.A.; Recorrida: Iraci Silva Santana; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator